Tribunal: TJES
Processo: 5004025-69.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004025-69.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: E. B. P. W. e outros

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EXCESSIVO DE VOO. CRIANÇA DESACOMPANHADA. DESEMBARQUE EM LOCAL E HORÁRIO DIVERSOS DO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUSTIÇA GRATUITA RESTABELECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido pela mera demora, exigindo a comprovação da efetiva lesão extrapatrimonial sofrida. Contudo, as circunstâncias do caso concreto são balizadoras para a verificação do dano.

2. No presente caso, o atraso de aproximadamente dez horas no voo de menor desacompanhado, com desembarque na madrugada, sem justificativa plausível ou assistência adequada pela companhia aérea, ultrapassa o mero aborrecimento e configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por dano moral.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso, a gravidade do dano, a conduta da apelada e o porte econômico das partes, bem como o caráter educativo e compensatório da medida.

4. Diante da comprovação da hipossuficiência econômica e da ausência de prova robusta em contrário, deve ser restabelecido o benefício da justiça gratuita aos apelantes.

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5004025-69.2024.8.08.0021

Apelantes:
Enzo Bocchese Paiva Werneck e Luna Bocchese Paiva
Apelado:

TAM Linhas Aéreas S/A
Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Enzo Bocchese Paiva Werneck e Luna Bocchese Paiva contra a sentença de id. 16431109, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de TAM Linhas Aéreas S/A, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente o pedido autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais de id. 16431117, os apelantes sustentam em síntese que: (a) fazem jus ao restabelecimento da justiça gratuita revogada pela sentença, diante da comprovada hipossuficiência econômica; (b) houve falha na prestação do serviço pela companhia aérea, caracterizada pelo atraso excessivo e pela ausência de informações e assistência adequada; (c) a situação foi agravada pelo fato de o primeiro apelante ser menor desacompanhado, desembarcando na madrugada em local diverso do originalmente previsto; (d) o sofrimento e a aflição causados pela situação superam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável; e (e) a sentença incorreu em erro ao transferir à genitora a responsabilidade pelo risco suportado.

Contrarrazões apresentadas no id. 16431128.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se há responsabilidade civil da companhia aérea apelada pela ocorrência de atraso no transporte de passageiro menor desacompanhado, que resultou em desembarque em horário noturno, em descumprimento ao itinerário inicialmente contratado.

A jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça
“tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida”
(AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

Quanto aos critérios a serem observados, decidiu o c. STJ no julgamento do REsp nº 1.796.716/MG que
, “
Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
.”.

No caso concreto, restou incontroverso que o primeiro apelante, menor de idade, embarcou em voo da apelada com destino à cidade de Vitória/ES, com horário inicialmente previsto para o período diurno, mas chegou ao destino final com atraso de aproximadamente dez horas, desembarcando na madrugada. A companhia aérea, conforme se depreende dos autos, não apresentou justificativa plausível nem prova da prestação de assistência adequada durante o transtorno.

A situação, que envolveu a condução de menor desacompanhado em horário noturno e sem comunicação eficaz com seus responsáveis, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura violação ao dever de segurança, o que enseja reparação por dano moral. O transporte de passageiros vulneráveis, como crianças e adolescentes, impõe à transportadora obrigação redobrada de zelo, sob pena de agravamento da ilicitude em caso de falha.

A alegação da sentença, de que os transtornos decorreram de risco previsível e assumido pela genitora, é indevida, pois a legalidade da viagem desacompanhada de menor não exime a companhia aérea de cumprir as obrigações contratuais com rigor e prudência, sobretudo no tocante ao cumprimento do itinerário e à segurança do passageiro.

Reconhecida a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar o dano moral sofrido, tanto pelo menor exposto à situação de vulnerabilidade, quanto por sua genitora, que acompanhou à distância, sem respaldo da empresa contratada, a situação aflitiva.

Colaciono julgado deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CRIANÇA DESACOMPANHADA. INDENIZAÇÃO . MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por TAM Linhas Aéreas S .A. contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado, com fixação de compensação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo, com reacomodação da passageira, configura situação de caso fortuito ou força maior, afastando a responsabilidade da empresa aérea; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais é proporcional ao dano sofrido. III. RAZÕES DE DECIDIR
A situação vivida pela menor, de apenas 8 anos, viajando desacompanhada e sujeita a atrasos e reacomodação em horário tardio, ultrapassa o mero aborrecimento, causando sofrimento emocional que justifica a indenização por danos morais
. O valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos e a função pedagógica da indenização, sendo adequado à reparação pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O cancelamento de voo, aliado à reacomodação de menor desacompanhada sem comunicação prévia aos responsáveis, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais . O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano e o contexto fático. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 734, 737, 944; CPC, art. 85, § 11 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, rel . Min. João Otávio de Noronha, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j . 21/5/2024, DJe 24/6/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00276728220188080024, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)

No caso vertente, considerando as vicissitudes que envolvem os danos causados pelo evento em debate, a conduta da apelada e o porte econômico das partes envolvidas, arbitro o quantum indenizatório em de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelante, valor que se mostra em compasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida.

Tal montante deverá ser atualizado desde a data de seu arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, conforme dispõe o artigo 240 do CPC c/c o artigo 405 do CC.

Quanto à assistência judiciária gratuita, os apelantes juntaram documentação que comprova situação de hipossuficiência, não havendo nos autos prova robusta capaz de afastar a presunção legal prevista no §3º do art. 99 do CPC. Portanto, deve ser restaurado o benefício da gratuidade de justiça.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor/apelante, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, bem como para restabelecer o benefício da justiça gratuita aos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.